Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROVA EMPRESTADA. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEMENTO CONSTITUTIVO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PACTUAÇÃO REALIZADA POR SÍNDICO DURANTE SUA GESTÃO. CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. REDUÇÃO DO PRAZO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC.
1. Só é lícito às partes juntar aos autos documentos novos para fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados. Se a prova emprestada se refere a fatos que precedem a própria instauração do litígio e se a parte puder produzi-la identicamente durante o processo, mas não a faz no momento processual oportuno, resta inviabilizada a sua análise no julgamento do apelo.
2. A existência, validade e eficácia do contrato entabulado entre as partes não necessita de reconhecimento de firma em cartório, sendo que o reconhecimento da firma somente tem o condão de atestar a veracidade/correspondência da assinatura lançada no instrumento particular, não havendo que se falar em atestar o conteúdo material do mesmo.
3. Havendo provas de que o contrato de prestação de serviço foi efetivamente pactuado e assinado por representantes legítimos das empresas, e sendo lícito o seu objeto, deve a lide ser analisada com a observância do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Desse modo, existindo previsão contratual estabelecendo o modo de rescisão da avença, e tendo o contratante rescindido imotivada e unilateralmente, sem observância de aviso prévio, deve, pois, se sujeitar às penalidades da cláusula avençada como forma justamente de assegurar o fornecedor compensação derivada do rompimento do vínculo de forma inesperada.
4. É possível a cumulação de multa moratória decorrente de descumprimento do aviso prévio com multa penal compensatória prevista em caso de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviço de limpeza, pois as sanções contratuais baseiam-se em fatos geradores distintos.
5. Considera-se desarrazoado o aviso prévio de 90 (noventa) dias, pois, além de previsto em contrato de adesão, estipula prazo excessivo, a caracterizar enriquecimento sem causa da contratada, devendo ser reduzido.
6. O art. 413 do Código Civil permite ao magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva.
7. Apelação conhecida e provida em parte.